Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE CELULAR E NUMERÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que, após absolver o réu da imputação do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP, em razão da nulidade da busca domiciliar e ilicitude das provas, decretou o perdimento de bens apreendidos (aparelho celular e numerário), indeferindo o pedido de restituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o perdimento de bens apreendidos quando o acusado é absolvido em razão da nulidade da busca domiciliar que originou as provas, sem demonstração lícita do vínculo dos bens com a prática criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, realizada sem mandado judicial, sem flagrante-delito e sem consentimento válido, contamina todas as provas dela derivadas, inviabilizando sua utilização para qualquer finalidade.
4. A absolvição fundada no art. 386, II, do CPP evidencia a ausência de prova da existência do fato, afastando o suporte probatório necessário à imposição de efeitos patrimoniais sancionatórios.
5. O perdimento de bens, previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no art. 91 do Código Penal e no art. 63 da Lei no 11.343/2006, pressupõe demonstração válida do nexo entre os bens e a prática delitiva, o que não se verifica diante da ilicitude das provas.
6. A tese firmada pelo STF no Tema 647 (RE no 638.491) não afasta a necessidade de comprovação lícita do vínculo entre o bem e o tráfico de drogas, exigindo base probatória idônea.
7. A inversão do ônus da prova para exigir do acusado a comprovação da origem lícita dos bens, em contexto de absolvição e prova ilícita, viola os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da vedação das provas ilícitas.
8. Ausente prova autônoma e válida da destinação ilícita dos bens, a restituição constitui consequência lógica da absolvição e da nulidade reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.